Tribunal: STF
Processo: HC 186842
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O paciente, no processo nº 637/2013, foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), do Código Penal.
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal, no processo de execução nº 0001962-06.2015.8.26.0496, no dia 14 de fevereiro de 2019, deferiu a progressão ao regime semiaberto. 
    Em 21 de abril de 2020, deixou de acolher pedido voltado à observância da prisão domiciliar. Salientou ser a crise sanitária decorrente do novo coronavírus insuficiente ao acolhimento, destacando a adoção, no local da custódia, de medidas visando impedir o contágio. Quanto ao estado de saúde do paciente, no que portador de hérnia inguinal à esquerda, assentou receber, na unidade prisional, os cuidados necessários, reportando-se ao agendamento de consulta médica, a ser realizada no Centro Hospitalar Penitenciário de São Paulo. Sublinhou tratar-se de condenação referente a delito cometido com violência.
    Indeferiu pedido de reconsideração. Fez ver que, embora constatados onze casos de contaminação no estabelecimento prisional, os custodiados estão isolados, não apresentando sintomas. Aludiu à realização de testagem em massa, ressaltando a adoção de providências para o controle da doença.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 584.922, inadmitido pela Presidência.
    O impetrante sustenta adequada a observância da prisão domiciliar. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a existência de onze casos, confirmados de contágio, no estabelecimento prisional.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância do recolhimento domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao implemento da medida pretendida. Embora alegado apresentar o paciente hérnia inguinal, cumpre pena considerada a prática de crime cometido com violência. O Juízo, ao deixar de acolher o pedido, destacou agendamento de consulta médica, a ser realizada no Centro Hospitalar Penitenciário de São Paulo, bem como adoção, no estabelecimento prisional, de medidas voltadas a evitar a contaminação pelo novo coronavírus.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator